Tribunal: STF
Processo: Rcl 67246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PAA Produtos Auto Adesivo Indústria e Comércio Ltda (PAA), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000918-50.2021.5.02.0040), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2021 pelo Sr. Edson Eutáquio Primo Júnior, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com o a Reclamante (PAA) - e reconhecimento de grupo econômico com a empresa “NovelPrint Sistemas de Etiquetagem Ltda”, no período de 16/07/20 a 30/06/21, alegando que ‘Exercia a função de mecânico, cumprindo jornada semanal de domingo a domingo das 7:00 às 19:00, com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, tendo recebido o último salário o valor de R$ 4.117,60 (quatro mil cento e dezessete reais e sessenta centavos, sendo este referente ao mês de junho de 2021. O reclamante sempre esteve subordinado as ordens diretas dos funcionários Wagner (chefe de manutenção e Genival Líder) os quais eram reportadas e recebidas todas as atividades.’



    Em defesa, a PAA, aqui Reclamante, asseverou que nunca houve vínculo de emprego e que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, sendo que o Sr. Edson constituiu a empresa "EDSON EUSTÁQUIO PRIMO JUNIOR", que executou a prestação de serviços de desmontagem e montagem de maquinários usados adquiridos no mercado e destinados a produção dos produtos que comercializa. E para pagamento destes serviços de desmontagem e montagem, a PAA pagou à empresa do Sr. Edson a importância de R$ 5.523,87 conforme nota fiscal de serviços nº 14 emitida aos 05/03/21 relativo aos serviços prestados no mês de fevereiro/21. 



    [...]



    Estamos falando, in casu, de profissional hipersuficiente que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, para a PAA, sem notícia de coação ou vício de consentimento, e que percebia, repita-se, alto padrão remuneratório. 



    [...]



    Fato é que os acórdãos proferidos tanto pelo TRT-2 quanto pelo TST resultaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, em regime de Repercussão Geral e em nunciado de súmula vinculante desta Corte, como a empresa aqui Reclamante passa a demonstrar no próximo tópico.



    [...]



    Destarte, infere-se das decisões paradigmas apontadas, que esta Corte tem, de forma reiterada, reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de “pejotização”, especialmente, quando os contratantes são pessoas hipersuficientes e NÃO HÁ QUALQUER ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, de modo que as decisões proferidas pelas Cortes Trabalhistas, nesse aspecto, afrontam a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Acórdão proferido pela 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1000918- 50.2021.5.02.0040.”



    Ao final, requer, no mérito, ”seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 8, fl. 10-16):



    “Tendo as reclamadas impugnado o pedido de vínculo de emprego, aduzindo regular contratação do reclamante como autônomo, para prestação de serviços eventuais, sem subordinação jurídica, incumbia-lhes o ônus da prova (artigo 818, II da CLT), do qual, definitivamente, não se desincumbiram. 



    [...]



    Frise-se, muito embora a autor ostentasse formalmente a condição de prestador de serviços autônomo, observa-se que se reportava a superior hierárquico, cuja função era denominada coordenador de manutenção, como indicado pelo próprio preposto da primeira reclamada. 



    [...]



    Ainda que o modelo de contratação formal adotado pela primeira ré tenha sido através de pessoa jurídica - como declarado pelo preposto da primeira reclamada em depoimento pessoal -, não se pode enxergar a existência de um contrato tipicamente autônomo nas relações questionadas, fora da estrutura hierárquica da empresa, com liberdade de tempo e modo de execução, na medida em que o autor se ativava de forma habitual, com pessoalidade, mediante diretrizes previamente estabelecidas pelas reclamadas.



    Não há dúvida acerca da onerosidade, ante pagamento de remuneração mensal, conforme notas fiscais juntadas com a petição inicial. 



    Diante de todo esse contexto, mantém-se a premissa de que o autor se subordinou às reclamadas, e tem-se que presentes todos os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego. Em consequência, inválida a contratação através de pessoa jurídica, a medida que visava apenas o afastamento das normas inerentes ao contrato de emprego, sendo certo que no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, prevalecendo a verdade real em detrimento da forma.



    [...]



    Assim, mantém-se o reconhecimento do vínculo empregatício, motivo pelo qual devidos os títulos daí decorrentes, nos exatos moldes definidos na Origem.”



    Como se vê, a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 1000918-50.2021.5.02.0040, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente